Tribunal: TJMT
Processo: 0000642-74.2006.8.11.0100
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000642-74.2006.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO LUBISCO CARLETTI - CPF: 538.180.400-87 (APELANTE), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA - CPF: 347.204.560-49 (APELADO), JURANDIR BOTTEGA - CPF: 273.956.340-04 (APELADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (APELADO), ZENIOCLECIO MILFONT SOBREIRA - CPF: 105.859.901-15 (APELADO), ESPÓLIO DE HENRIQUE PALMIRO CARLETTI registrado(a) civilmente como HENRIQUE PALMIRO CARLETTI - CPF: 000.425.010-91 (APELANTE), ELISA LUBISCO CARLETTI (APELANTE), VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA - CPF: 347.204.560-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIOCLECIO MILFONT SOBREIRA - CPF: 105.859.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Procuração pública firmada por pessoas falecidas. Negócio jurídico inexistente. Nulidade de escritura pública de compra e venda. Sentença omissa. Pedido de reintegração de posse. Causa madura. Provimento.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que declarou a nulidade de procuração pública e de escritura pública de compra e venda de imóvel rural lavrada com base em
mandato
outorgado por pessoas falecidas, mas deixou de apreciar o pedido expresso de reintegração de posse formulado na petição inicial.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão da sentença quanto ao pedido de reintegração de posse formulado pelos autores; e (
ii
) definir se a nulidade do negócio jurídico impugnado autoriza o julgamento imediato da reintegração de posse com base na teoria da causa madura.

III.
Razões de decidir

3. A sentença se omite
quanto ao pedido de reintegração de posse, embora ele conste expressamente da petição inicial e constitua consequência direta do pedido de anulação do negócio jurídico.

4.
A omissão judicial infringe o art. 489, § 1º, IV, do CPC, por deixar de se manifestar sobre pedido deduzido pelas partes, comprometendo a prestação jurisdicional adequada.

5.
Estando o processo devidamente instruído e maduro, aplica-se o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, que autoriza o julgamento direto do mérito da matéria omissa, sem necessidade de retorno à instância de origem.

6.
A nulidade da procuração pública, lavrada em nome de pessoas falecidas, configura vício insanável e acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado com base nela, nos termos do art. 166, I, do CC.

7.
Declarada a nulidade da escritura pública, impõe-se a reintegração da posse aos herdeiros do titular falecido, visto que a manutenção da posse pelo adquirente configura esbulho fundado em título inexistente.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido para
determinar a reintegração de posse dos autores no imóvel.

Tese de julgamento
:
1. “
A omissão do juízo de origem quanto a pedido expressamente formulado na inicial autoriza a atuação supletiva do tribunal, conforme o art. 1.013, § 3º, I, do CPC
”
.
2. “
A nulidade de negócio jurídico celebrado com base em procuração falsificada lavrada por outorgantes falecidos acarreta a nulidade absoluta do negócio
”
.
3. “
Declarada a nulidade do negócio jurídico, a reintegração de posse é providência lógica e jurídica que dispensa nova ação possessória
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1º, IV
; 1.013, § 3º, I; CC,
arts
. 166, I, e 169.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível n.
1000548-84.2019.8.26.0602, Rel. Des. Fátima Cristina
Ruppert

Mazzo, j. 18/
02/2025; TJPR, Apelação Cível n.
0028146-08.2011.8.16.0014, Rel. Des.
Lauri
Caetano da Silva, j. 13/06/2019; TJMT,
N.U 0000004-32.1989.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
j.
07/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE HENRIQUE PALMIRO CARLETTI
,
ROBERTO LUBISCO CARLETTI
e
ELISA LUBISCO CARLETTI

contra a sentença proferida pel
o Dr.
Romeu da Cunha Gomes
, Juiz de
Direito
em substituição legal n
a
Vara Única da
Comarca de Brasnorte
/MT, que, nos a
utos
da
Ação Anulatória de Escritura de Compra e Venda por Vício c/c Pedido de Tutela Antecipada para Reintegração na Posse

ajuizada
em face de
JURANDIR BOTTEGA

e
OUTROS
, julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial,
para
declarar
a nulidade
de dois atos notariais:
(i)
a Procuração Pública lavrada em 26/07/1992, às fls. 06, livro 03, no Cartório de Paz do Distrito de Vale Rico, Comarca de Guiratinga/MT, na qual figuraram como outorgantes Nabor Rony Anzanello,
Icilda

Casilho
Anzanello, Orestes Primo
Pradella
, Vasco Ulisses Mascarello e Henrique Palmiro Carletti, e como outorgado Jurandir
Bottega
; e
(
ii
)
a Escritura Pública de Compra e Venda datada de 22/06/1998, lavrada no 2º Ofício Notarial de Tangará da Serra/MT, às fls. 016/018 do livro 14-N, em que constaram como vendedor Henrique Palmiro Carletti, representado pelo procurador Jurandir
Bottega
; como intervenientes anuentes Orestes Primo
Pradella
, Vasco Ulisses Mascarello, Nabor Rony Anzanello e
Icilda

Casilho
Anzanello (condôminos); e como comprador
Vlademir
Domingos
Carbonera
(ID 293264897).

Em suas razões recursais
(ID
293265367
)
, os apelantes sustentam
que a sentença
recorrida
reconheceu a nulidade da escritura pública e determinou o cancelamento do registro da matrícula do imóvel, porém
,
deixou de apreciar o pedido expresso de reintegração de posse.

A omissão
, segundo alegam
, torna a se
ntença nula por afronta ao artigo
489, §

1º, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, que exige decisão fundamentada e que enfrente todos os pedidos formulados.

Transcrevem trecho da própria sentença em que consta o requerimento de reintegração de posse, com base no qual reafirmam que o pedido foi formulado na petição inicial.

A
rgumentam que a declaração de nulidade da escritura pública implica, como consequência lógica e jurídica, a restituição do bem ao estado anterior, isto é, a reintegração dos herdeiros na posse do imóvel.

Invocam

o princípio da congruência (art. 492 do CPC) e a máxima do direito “
da
mihi

factum
, dabo
tibi
jus
”, segundo a qual, narrados os fatos, cabe ao
Juízo
aplicar o direito cabível, mesmo que não expressamente indicado pela parte.

Com essas considerações
, requerem o provimento do recurso para

reconhecer a
nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedid
o de reintegração de posse, ou,
subsidiariamente,
que o Tribunal, com base no artigo
1.013, §

3º, I do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, julgue desde logo o mérito e conceda a reintegração de posse aos autores quanto a
o imóvel objeto da matrícula n.
15.744 do
CRI de Tangará da Serra/MT.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID 294655398).

O apelado apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do presente recurso
(ID
293265376
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Extrai-se dos autos que
ELISA LUBISCO CARLETTI

e
ROBERTO LUBISCO CARLETTI
ajuizaram

Ação Anulatória de Escritura de Compra e Venda por Vício c/c Pedido de Tutela Antecipada para Reintegração na Posse

em face de
JURANDIR BOTTEGA
,
VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA
,
ORESTES PRIMO PRADELLA
,
VASCO ULISSES MASCARELLO
,
NABOR RONY ANZANELLO
e
ICINDA CASTILHOS ANZANELLO
, com
o objetivo de declarar a nulidade de escritura pública de compra e vend
a de imóvel rural
, lavrada com base em procuração
supostamente
falsa
, emitida por pessoas falecidas
(ID
293264362
, pp. 10-
23
).

Na exordial, relataram que
eram
herdeiros de
HENRIQUE PALMIRO CARLETTI
, falecido em 1984, cujo inventário tramita
va
na Comarca de Caxias do Sul/RS desde 1986. Narraram que, durante o andamento do inventário, um dos autores, ao buscar informações s
obre o patrimônio deixado pelo
de cujus
, tomou conhecimento da alienação de um dos imóveis rurais situados em Tangará da Serra/MT, objeto da matrícula n. 15.744.

Afirmaram que a venda foi formalizada mediante escritura pública firmada por um dos réus, o Sr.
JURANDIR BOTTEGA
, que se apresentou como procurador do falecido e de intervenientes já
falecidos
à época, com base em procuração datada de 1992, portanto, posterior ao falecimento do outorgante.

Alegaram a falsidade da referida procuração, destacando incongruências como a indicaçã
o de estado civil incorreto do
de cujus
e ausência de autorização judicial no inventário para a alienação do bem, razão pela qual pugna
ram
pela nulidade da escritura e pela reintegração na posse do imóvel.

Conclusos os autos
,
determinou-se a regularização do
ESPÓLIO DE HENRIQUE PALMIRO CARLETTI
e
a retificação da autuação, para que conste
como réu
apenas
JURANDIR BOTTEGA

no processo
.

Após, sobreveio a seguinte sentença:

“
[...]

Citados, NABOR RONY ANZANELLO e IOLANDA CASTILHOS ANZANELLO apresentaram contestação (id. 87079405, págs. 50/55), alegando serem ilegítimos para figurar no polo passivo da demanda, ante a ausência de comprovação de que participaram na alienação do imóvel.

Defendem, ainda, que todas as alienações em que figuraram como “intervenientes-anuentes” se realizaram mediante o uso de documentos falsos, forjados ou adulterados.

Asseveram, mais, que desconhecem as pessoas indicadas na inicial e que nunca alienaram área nenhuma para DOMINGUES RIBEIRO ou EDCLÉIA FERREIRA DO PRAZO.

Pugnam pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio a juntada de acordo firmado entre os autores e o réu VLADEMIR DOMINGUES CARBONERA (id. 87079407, págs. 8/9), na qual este último admitiu ter errado ao adquirir área inalienável e com documentação falsificada, requerendo, então, a desistência da escritura pública das áreas rurais em discussão e devolvendo a propriedade ao Sr. Henrique Palmiro Carletti.

[...]

ZENIOCLEIO MILFONT SOBREIRA e MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA requereram o ingresso no feito como terceiros interessados (ID 87079419, págs. 54/57) e, em seguida, alegaram que ORESTES PRIMO PRADELLA faleceu em 12/01/1980, VASCO ULISSES MASCARELLO, em 28/02/1968, e HENRIQUE PALMIRO CARLETTI, em 17/10/1984, mas figuraram como anuentes nas alienações praticadas, razão pela qual são nulas (págs. 81/83).

[...]

Intimados, os autores requereram a inclusão do ESPÓLIO DE HENRIQUE PALMIRO CARLETTI no polo ativo da demanda, a exclusão do polo passivo da demanda dos réus VASCO ULISSES MASCARELLO, ORESTES PRIMO PRADELLA, NABOR RONY
ANZANELLO e ICINDA CASTILHOS ANZANELLO, bem como a inclusão no polo passivo da demanda de ZENIOCLECIO MILFONT SOBREIRA e MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA (id. 87079411, págs. 45/46).

Informou-se a existência de diversos processos contra Jurandir
Bottega
, todos em razão de falsidade de procurações, mas sem êxito em encontrá-lo, requerendo-se a citação por edital (id. 87079411, págs. 80/82).

Certificou-se que: a) VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA, NABOR RONY ANZANELLO e IOLANDA CASTILHOS ANZANELLO foram citados; b) JURANDIR BOTTEGA, ORESTES PRIMO PRADELLA e VASCOS ULISSES MASCARELLO não foram citados; c) que não foi expedido edital em nome de ORESTES PRIMO PRADELLA e VASCO ULISSES MASCARELLO, em razão da notifica de falecimento dos mesmos (id. 87079413, pág. 28).

Os autores requereram a desistência do feito com relação a ORESTES PRIMO PRADELLA e VASCO ULISSES MASCARELLO (ID 87079413, págs. 37/38), tendo sido deferido o pedido (pág. 42).

Determinou-se o apensamento dos autos nº 117/2006, 158.20.2010 e 124/2006, ante a existência de conexão (id. 87079413, pág. 55).

Novamente manifestaram-se os autores, pedindo a citação por edital de GILMAR CARMO CÂNDIDO, AIRTON NICOLETTI, JOACIR PIANA, DAMIÃO FERREIRA LIMA, JURANDIR BOTTEGA E ODILON APARECIDO MENOTTI (id. 87079413, págs. 69/70).

MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA informaram o falecimento de
Zenioclécio
Milfont Sobreira (id. 87079413, págs. 73/74).

Digitalizados os autos, os autores pediram o julgamento antecipado da lide (id. 109555761).

VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA requereu sua exclusão do polo passivo da lide (id. 110547191), assim como o fizeram NABOR RONY ANZANELLO e IOLANDA CASTILHOS ANZANELLO (ID 110741416).

Conclusos os autos: a) julgaram-se extintos os feitos 0000642-74.2006.8.11.0100, 0000158-20.2010.8.11.0100 e 0000599-40.2006.8.11.0100, sem resolução do mérito, em relação aos requeridos
Zenioclécio
,
Mariedna
, Nabor e Iolanda; b) determinou-se a regularização do espólio de Henrique Palmiro Carletti; c) determinou-se a retificação da autuação, para que constem como réus apenas Jurandir
Bottega
no processo n.º 0000642-74.2006.8.11.0100, Gilmar Carmo Candido, Airton Nicoletti, Joacir Piana e Damião Ferreira Lima no processo n.º 0000599-40.2006.8.11.0100, Odilon
Aparecido Menotti,
Adélcio
Navarro e Jurandir
Bottega
no processo n.º 0000158-20.2010.8.11.0100.

VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA reiterou o pedido de anulação da matrícula nº 15.627 e cancelamento da averbação nº 3 junto à matrícula nº 14.099 (id. 122758220).

[...]

II – FUNDAMENTAÇÃO

A Procuração Pública lavrada em 26/07/1992, às fls. 06, livro 03, no Cartório de Paz, Distrito de Vale Rico, Comarca de Guiratinga, Estado de Mato Grosso (id. 87079407, págs. 33/34), em que figuram como outorgantes Nabor Rony Anzanello,
Icilda

Casilho
Anzanello, Orestes Primo
Pradella
, Vasco Ulisses Mascarello e Henrique Palmiro Carletti; e como outorgado Jurandir
Bottega
, teve como objeto a concessão de:

(...) PODERES AMPLOS GERAIS E OS ESPECIAIS PARA: representa-los em qualquer repartição pública federal, estadual e ou municipal, podendo o dito procurador, requerer certidões de inteiro teor e ônus, podendo para tanto, dar limites, confrontações e características, registrar no registro de imóveis, transferir direitos, obrigações, posse, domínio, assinar escritura de retificação, de
reratificação
, de remembramento, de desmembramento de compra e venda, em fim, todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, referente ao imóvel rural situado no lugar denominado “Boa Vista”, com a superfície de 9.569
has
, 3.669m2, transcrito no RGI, local, sob o nº 1.225, às fls. 226 do livro nº 3-0, em data de 20.03.58 (...).

Aquele instrumento público foi lavrado em 26/07/1992, tendo constado nele a assinatura de Henrique Palmiro Carletti, o que, “per si”, já possibilita a formação do convencimento acerca de sua falsidade.

Isso porque o Sr. Henrique faleceu em 18/10/1984, conforme Certidão de Óbito juntada no id. 87079405, pág. 26, ou seja, mais de sete anos antes da lavratura da procuração.

De mais a mais, os supostos outorgantes Orestes Primo
Pradella
e Vasco Ulisses Mascarello também faleceram antes, respectivamente em 1980 e 1968, conforme certidões constantes no id. 87079419, págs. 60 e 61.

O art. 653, do Código Civil, dispõe que
“opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato”
.

Em se tratando de um negócio jurídico, persiste a necessidade de preenchimento dos requisitos de existência, validade e eficácia.

Quanto ao plano da existência, abrange os elementos fundantes do negócio jurídico e, no presente caso, não há agentes (porque falecidos antes da lavratura do instrumento), o que torna inexistente a procuração.

Nesse sentido, ensina a doutrina especializada que
“a ausência de agente (sujeito), de objeto ou de forma (
exteriorizadora
da vontade) implica inexistência do negócio jurídico”
(NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Capítulo X. Do Negócio Jurídico In: NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil: Parte Geral do Código Civil e Direitos da Personalidade. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022).

Evidente, portanto, que a procuração pública é nula de pleno direito, porque não preenchidos os requisitos de validade, o que torna também nulos todos os negócios jurídicos dela decorrentes.

Esse fato foi até mesmo reconhecido pelo adquirente, que firmou acordo com os autores e desistiu do direito de posse e propriedade do imóvel em favor de Henrique Palmiro Carletti.
A propósito: [...].

Desse modo, a nulidade da referida procuração pública resulta também na nulidade da Escritura Pública lavrada em 22/06/1998, no 2ª Ofício Notarial de Tangará da Serra, às fls. 016/018, livro 14-N (id. 87079407, págs. 46/48, dos autos nº 0000642-74.2006.8.11.0100), em que figura como vendedor Henrique Palmiro Carletti, representado pelo procurador Jurandir
Bottega
; como intervenientes anuentes Orestes Primo
Pradella
, Vasco Ulisses Mascarello, Nabor Rony Anzanello e
Icilda

Casilho
Anzanello (condôminos); e como
comprador
Vlademir
Domingos
Carbonera
(id. 87079407, págs. 46/48).

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

DECLARAR NULA
a Procuração Pública lavrada em 26/07/1992, às fls. 06, livro 03, no Cartório de Paz, Distrito de Vale Rico, Comarca de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, em que figuram como outorgantes Nabor Rony Anzanello,
Icilda

Casilho
Anzanello, Orestes Primo
Pradella
, Vasco Ulisses Mascarello e Henrique Palmiro Carletti; e como outorgado Jurandir
Bottega
;

DECLARAR NULA
a Escritura Pública lavrada em 22/06/1998, no 2ª Ofício Notarial de Tangará da Serra, às fls. 016/018, livro 14-N, em que figura como vendedor Henrique Palmiro Carletti, representado pelo procurador Jurandir
Bottega
; como intervenientes anuentes Orestes Primo
Pradella
, Vasco Ulisses Mascarello, Nabor
Rony Anzanello e
Icilda

Casilho
Anzanello (condôminos); e como comprador
Vlademir
Domingos
Carbonera
.

[...]

EXPEÇA-SE
ofício ao 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Tangará da Serra, para que proceda à averbação na matrícula do imóvel nº 14.099, de que no âmbito dos presentes autos, declarou-se nula a Escritura Pública de Compra e Venda registrada no livro nº 14-N, fls. 016/018, do Tabelionato do 2º Ofício de Tangará da Serra e, por conseguinte, a
“AV.3-14.099 – 02/julho/1998”
, bem como proceda ao cancelamento da matrícula nº 15.627.

TRASLADE-SE
cópia da presente sentença nos autos nº 0000599-40.2006.8.11.0100 e 0000158-20.2010.8.11.0100, apenas para garantir a ciência acerca do seu teor. [...]
” (ID 293264897).

Contra a referida sentença, os requerentes opuseram embargos de declaração (ID 293265355), sustentando que
o

decisum

se limitou
a reconhecer a nulidade dos atos fraudulentos, sem, contudo, apreciar ou determinar a reintegração na posse do imóvel.

Alegaram que, embora o adquirente tenha formalizado a desistência da posse e da propriedade em favor de
PEDRO HENRIQUE PALMIRO CARLETTI
, a devolução da posse não se concretizou de fato, permanecendo os autores privados do exercício da posse regular sobre as áreas objeto da alienação tida como fraudulenta.

Todavia, os embargos foram rejeitados pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que “
a petição inicial veicula tão somente o pedido de anulação da escritura de compra e venda do imóvel, a fim de retornar
a
situação jurídica do bem ao "status quo ante", de modo que a tese de suposta omissão representa verdadeira tentativa de inovação recursal, formulando em sede de embargos de declaração pretensão que não consta na exordial
” (ID 293265361).

A
ssim, a
controvérsia recursal diz respeito à suposta omissão da sentença recorrida, que, embora tenha acolhido integralmente o pedido de anulação de negócio jurídico, deixou de se pronunciar sobre o pleito de reintegração na posse formulado pelos autores.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, a leitura atenta da petição inicial afasta qualquer dúvida quanto à cumulação de pedidos pelos autores, ora apelantes
, pois, a
lém de requererem expressamente a nulidade da escritura pública de compra e venda celebrada em 22/06/1998, pleitearam, de forma clara, a concessão de tutela antecipada para que lhes fosse restituída a posse d
o
imóvel objeto da controvérsia.

Além disso, os autores requereram,
ao
final, de modo inequívoco, o acolhimento integral da ação para

“
retornar o imóvel ao status quo
”, o que, por evidente, compreende o restabelecimento da posse aos legítimos herdeiros do
de cujus

HENRIQUE PALMIRO CARLETTI
.

Todavia, a sentença
se restringiu
a declarar a nulidade dos atos notariais impugnados, omitindo-se quanto à consequência natural e inafastável dessa declaração
, qual seja
: a restituição da posse aos herdeiros legítimos do falecido.

Como visto,

nem mesmo
com a oposição de
embargos de declaração
os apelantes
lograram êxito em obter pronunciamento expresso sobre o p
edido de reintegração de posse, tendo o Juízo
a quo
entendido
que tal pleito não havia sido formulado na petição inicial.

Desse modo, ao deixar de apreciar o pedido de reintegração de posse, o Juízo de origem incorreu em manifesta omissão, o que compromete a integridade da prestação jurisdicional, em afronta ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, que exige que a decisão judicial enfrente todos os pedidos deduzidos no processo.

Diante
disso

e considerando que
a matéria se encontra devidamente instruída e madura para julgamento
,
impõe-se a aplicação do disposto no artigo 1.013
,
§

3
º,

do Código de Processo Civil
, que autoriza o Tribunal a
julgar desde logo o mérito da questão não apreciada em primeiro grau
, sempre que não houver necessidade de produção de novas provas.

In
v
erbis
:

“
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I -
reformar
sentença fundada noart.
485;

II -
decretar
a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV -
decretar
a nulidade de sentença por falta de fundamentação
”.

A
teoria da causa madura
autoriza o julgamento direto pelo
T
ribunal quando, reformada a sentença por vício processual, a causa
se apresenta
em condições de imediato julgamento, evitando-se o retorno desnecessário à instância originária e
se
p
romovendo

a celeridade processual.

No presente caso, a pretensão possessória decorre diretamente da nulidade do negócio jurídico, já reconhecida por sentença. Sendo assim, não subsiste impedimento à apreciação da matéria por esta instância, haja vista que o pedido de reintegração de posse é consectário jurídico imediato e lógico da invalidação do título que embasava a posse do réu
, ora apelado
.

Portanto, s
uperadas as questões processuais relativas à omissão sentencial e à possibilidade de julgamento imediato pela instância revisora, passo ao exame do mérito da pretensão possessória
.

Na hipótese, tem-se que a sentença apelada reconheceu com lastro em prova documental robusta e incontroversa, a nulidade da Procuração Pública lavrada em 26/07/1992 (ID 293264366, pp. 33 e 34), instrumento esse que serviu de fundamento para a outorga da Escritura Pública de Compra e Venda celebrada em 22/06/1998 (ID 293264366, pp. 46 e 47).

Conforme devidamente demonstrado nos autos, a outorga da procuração se deu em nome de pessoas falecidas à época de sua lavratura, dentre elas o próprio
HENRIQUE PALMIRO CARLETTI
, falecido em 1984 (ID 293264362, p. 26), muito antes da confecção do mandato em 1992, circunstância que evidencia a falsidade do instrumento e compromete irremediavelmente a validade de todos os negócios jurídicos dele decorrentes.

Trata-se, pois, de negócio jurídico absolutamente nulo, por ausência de agente capaz, nos termos do artigo 166, inciso I, do Código Civil. Essa nulidade absoluta, por sua natureza, é insuscetível de convalidação, confirmação ou convalescência pelo decurso do tempo, nos termos do artigo 169 do mencionado diploma legal.

Ora, se o título que ensejou a aquisição do imóvel é nulo de pleno direito, dele não se pode extrair qualquer efeito jurídico, inclusive o da manutenção da posse pelo adquirente, sendo que a permanência do réu ou de terceiros em posse do bem configura esbulho, uma vez que sua origem remonta a negócio jurídico inexistente, celebrado por intermédio de mandato falsificado.

Nesse contexto
, a jurisprudência dos tribunais
pátrios
tem se firmado no sentido de que, declarada a nulidade do negócio jurídico, a restituição da posse ao legítimo titular é providência que se impõe, dispensando a proposit
ura de ação possessória autônoma,
compreensão
que
prestigia os princípios da celeridade, da economia processual e da segurança jurídica, além de evitar a perpetuação de efeitos indevidos decorrentes de atos fraudulentos.
Confira-se:

“
APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNC
IA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES
. Sentença que reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel por ausência de escritura pública, nos termos do artigo 108 do Código Civil, mas indeferiu o pedido de reintegração de posse do autor. Nulidade do contrato mantida. Instrumento particular que não supre a exigência legal para a transmissão da propriedade. Indícios de simulação na transação, evidenciados por contradições nos
depoimentos do réu e pela ausên
cia de comprovação do pagamento
. Sentença mantida quanto à anulação do contrato.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.

Cabimento.
Reconhecida a nulidade do contrato
,
a restituição da posse ao autor é
consequência natural
da decisão
. Desnecessidade de nova ação possessória, pois o réu exerceu posse sobre o imóvel e há vínculo direto entre a ocupação e o negócio jurídico anulado. Violação aos princípios da economia e celeridade processual ao condicionar a restituição do bem a nova demanda. Recurso do réu a que se NEGA PROVIMENTO. Recurso do autor a que se DÁ PROVIMENTO para determinar sua reintegração imediata na posse do imóvel
”
(TJ
SP
, Apelação Cível n.
10005488420198260602
,
Sorocaba,
Rel. Fá
tima Cristina
Ruppert
Mazzo,
d
ata de
j
ulgamento: 18/02/2025, 4ª Câmara de Direito Privado,
d
ata de
p
ublicação: 18/02/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1 DO RÉU: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROMITENTE VENDEDOR COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CONTRATO NULO
.
PARTES QUE DEVEM RETORNAR AO STATUS QUO ANTE
. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE COM O TEMPO. ART. 169, CC. [...]
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
CONSEQUÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DOCUMENTO QUE EMBASAVA A POSSE DO RÉU
. [...] 1. A declaração de vontade é elemento essencial no negócio jurídico. O contrato expressa uma declaração de vontade e a assinatura lhe dá autenticidade. 2. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02.
A falsificação de assinatura em escritura pública de compra e venda
induz à nulidade absoluta do ato
. Apelação Cível nº 0028146-08.2011.8.16 .0014 2 3.
Demonstrada a falsidade da assinatura do promitente
-
vendedor na escritura pública de compra e venda
,
impõe-se a procedência da reintegração
.
” (TJPR, Apelação Cível n. 0028146-08
.2011.8.16.0014
, Rel.
Des
.

Lauri
Caetano da Silva,
d
ata de
j
ulgamento: 13/06/2019, 17ª Câmara Cível,
d
ata de
p
ublicação: 13/06/2019
– grifo nosso
)
.

Nesse mesmo sentido, colhe-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL
.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. [...] Quanto à falsidade documental, a tese foi tacitamente afastada com o reconhecimento da validade da cadeia dominial dos autores e a nulidade absoluta do título aquisitivo dos réus. Por fim,
a reintegração de posse foi adequadamente justificada como
consectário lógico
da nulidade do negócio jurídico
, sendo irrelevante a posse
precária exercida pelos réus. [...]
Tese firmada: Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão que,
ao reconhecer a nulidade de escritura baseada em procuração falsa
,
determina a reintegração de posse aos autores
, após afastar expressamente alegações de cerceamento de defesa.
[...]
”

(
TJMT,
N.U 0000004-32.1989.8.11.0037,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 08/06/2025,
p
ublicado no DJE 08/06/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE
– COMPRA E VENDA DE TERRENO - PROMITENTE VENDEDORA NÃO ALFABETIZADA – NEGÓCIO CELEBRADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR SEM FORMALIDADE PRESCRITA EM LEI – NULIDADE DO RECIBO DA TRANSAÇÃO – ARTIGO 166, V, DO CC - IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA AQUIRENTE –
REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM FAVOR DA AUTORA
–
CONSEQUÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Declarada a nulidade do negócio jurídico
,
a reintegração da posse no imóvel é
consequência natural
do pedido
,
cuja permanência pela adquirente apelante no imóvel caracteriza esbulho
. A eventual boa-fé da adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, cuja questão precisa ser arguida e buscada em ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador.
”
(
TJMT,
N.U 1002293-15.2020.8.11.0010,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/02/2022,
p
ublicado no DJE 10/02/2022
– grifo nosso
)
.

Importa ressaltar
que o reconhecimento da nulidade absoluta tem o efeito de
r
econstituir a situação jurídica ao estado anterior ao ato viciado
, impondo, assim, a restituição do imóvel à esfera patrimonial dos herdeiros do
de cujus
, solução que se harmoniza com os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da função social da posse, além de prestigiar a boa-fé dos autores, que, na qualidade de legítimos sucessores, foram surpreendidos por atos fraudulentos praticados em nome de pessoas falecidas.

É dizer: sendo declarada a nulidade do negócio jurídico por vício insanável, a reintegração do imóvel ao acervo hereditário de
HENRIQUE PALMIRO CARLETTI
é providência necessária, não apenas como decorrência lógica, mas como exigência da ordem jurídica violada pela fraude
, a fim de
restituir o direito lesado à sua configuração legítima.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
PROCURAÇÃO FALSA
.
NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. POSSE DERIVADA DE VENDA A NON DOMINO. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
[...]

A sentença proferida nos autos conexos reconheceu
, com trânsito em julgado,
a falsidade da procuração utilizada para formalização da escritura pública de compra e venda
.
A lavratura do instrumento notarial com base em mandato falso caracteriza negócio jurídico absolutamente nulo
, nos termos do art. 166 do Código Civil, sendo insuscetível de convalidação,
ainda que o adquirente tenha agido de boa-fé
.
Reconhecida a nulidade absoluta da compra e venda
, inexiste direito real passível de tutela em favor dos réus.
Impõe-se
, portanto,
o retorno ao status quo ante
,
com reintegração da posse em favor dos legítimos proprietários
. [...] Tese de julgamento: “1.
A escritura pública de compra e venda lavrada com base em procuração falsa é nula de pleno direito e não transfere a propriedade
. 2.
A nulidade do negócio jurídico autoriza a reintegração de posse em favor do legítimo proprietário, independentemente da boa-fé do adquirente
.
[...]
”
(
TJMT,
N.U 0000004-32.1989.8.11.0037,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 07/05/2025,
p
ublicado no DJE 07/05/2025
– grifo nosso
)
.

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE

[...]
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO OUTORGANTE (ALZHEIMER) À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - COMPROVAÇÃO –
NEGÓCIO JURÍDICO NULO
– DEVOLUÇÃO PELO VENDEDOR DO VALOR PAGO –
RETORNO DAS COISAS AO STATUS QUO ANTE
- SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA
SEGUNDA APELANTE NÃO CONHECIDO. [...]
C
om a anulação do ato jurídico
,
o imóvel retornou
ao status quo ante
,
ou seja
,
a ruptura do vínculo contratual dá ensejo a que as partes se recomponham
,
tornando à situação anterior
,
evitando-se
,
assim
,
o enriquecimento
sem causa de algum dos contratantes
.
Portanto,
em razão da anulação da transação de compra e venda entre as partes, deve o vendedor restituir ao comprador o valor despendido com a aquisição do imóvel
, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a
partir do efetivo desembolso.
”

(
TJMT,
N.U 0040230-27.2013.8.11.0041,
Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 06/04/2023,
p
ublicado no DJE 06/04/2023
– grifo nosso
)
.

Dessa forma
,
revela
-se
necessário
o provimento do recurso, para reformar a sentença quanto ao ponto omisso e, desde logo,
conceder a reintegração de posse aos autores
, nos moldes do artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
,
conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por
ESPÓLIO DE HENRIQUE PALMIRO CARLETTI
,
ROBERTO LUBISCO CARLETTI
e
ELISA LUBISCO CARLETTI
, para
reformar a sentença no ponto em que se omitiu quanto ao pedido de reintegração de posse
e, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo desde logo o mérito da pretensão possessória
,
determinando a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na inicial
, com a adoção das medidas executivas necessárias, inclusive, se for o caso, com expedição de mandado de imissão na posse, observando-se os trâmites legais.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionad
o
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025